Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-80.2019.8.26.0408
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA COM FUNDAMENTO NA PREEXISTÊNCIA DE MULTA DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVE - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE ILEGALIDADE DA MULTA COMO FUNDAMENTO BASILAR DA ILEGALIDADE DO ATO COATOR - MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA PORQUANTO NÃO FOI A

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA COM FUNDAMENTO NA PREEXISTÊNCIA DE MULTA DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVE - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE ILEGALIDADE DA MULTA COMO FUNDAMENTO BASILAR DA ILEGALIDADE DO ATO COATOR - MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA PORQUANTO NÃO FOI A RESPONSÁVEL PELA IMPOSIÇÃO DA MULTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE- REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PARA DENEGAR A SEGURANÇA, CASSADA A LIMINAR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000406-80.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JULIANO CERQUEIRA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000406-80.2019.8.26.0408 -Voto no
2
Reexame Necessário:
1000406-80.2019.8.26.0408
Comarca:
Ourinhos Foro de Ourinhos/ 1a. Vara Cível
Juiz sentenciante:
Nacoul Badoui Sahyoun
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Juliano Cerqueira de Paula
Interessado:
Diretor da 22a. CIRETRAN - Ourinhos
VOTO No 39.510
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO COATOR QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE CNH
DEFINITIVA COM FUNDAMENTO NA PREEXISTÊNCIA
DE MULTA DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVE -
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO
-
ARGUIÇÃO
INCIDENTAL
DE
ILEGALIDADE
DA
MULTA
COMO
FUNDAMENTO
BASILAR DA ILEGALIDADE DO ATO COATOR -
MANIFESTA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
AUTORIDADE COATORA PORQUANTO NÃO FOI A
RESPONSÁVEL
PELA
IMPOSIÇÃO
DA
MULTA

EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE- REMESSA
NECESSÁRIA
PROVIDA
PARA
DENEGAR
A
SEGURANÇA, CASSADA A LIMINAR.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Juliano Cerqueira
de Paula contra ato coator de lavra do Diretor da 22a. CIRETRAN Ourinhos, que
indeferiu a expedição de sua CNH definitiva.
A segurança foi concedida (págs. 46/56).
Consoante o MM. Juiz, os documentos de págs. 33/39 evidenciam
que o condutor, ora impetrante, não foi adequadamente notificado da infração de
trânsito discriminada no auto de infração constante dos autos, reputando-se, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000406-80.2019.8.26.0408 -Voto no
3
violados os arts. 280 a 282 CTB. Como se não bastasse, a autoridade coatora
confirmou a remessa da segunda notificação para o endereço do proprietário do
veículo em detrimento do condutor, circunstância que não se afigura correta. De
rigor, assim, a concessão da segurança a fim de que o impetrante obtenha a
respectiva CNH definitiva, tornando definitiva a liminar outrora concedida.
Suscitou-se o reexame necessário.
As partes não interpuseram recursos voluntários.
Subiram os autos a esta Corte de Justiça.
Objetivando cumprimento ao disposto no art. 10 CPC, determinei
às partes que se manifestassem sobre a possibilidade de extinção do mandamus sem
resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) com fundamento na ilegitimidade passiva
da autoridade coatora, na medida em que não foi a responsável pela imposição da
multa que justificou o óbice à expedição da CNH definitiva (pág. 10)
Certificação de decurso de prazo sem manifestação dos interessados
(pág. 66).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Juliano Cerqueira de Paula impetrou mandado de segurança contra
ato coator de lavra do Diretor da 22a. CIRETRAN Ourinhos informando, de
antemão, que é portador da Permissão para Dirigir no 05328613367, expedida em
data de 17/10/2011 e vencida aos 15/10/2012.
Colhe-se da causa de pedir que, contratado para exercer a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000406-80.2019.8.26.0408 -Voto no
4
entregador, postulou a expedição da CNH definitiva, que restou obstada em razão
do apontamento de infração de trânsito (AIM 1I6920021) lavrada em 28/05/2012,
enquanto conduzia o veículo de placas BOU 4247.
Pondera, entretanto, que nunca recebeu as competentes notificações
e, requisitadas as cópias correlatas, certificou-se que foram enviadas para o
endereço do proprietário do veículo, Sr. Deivide Aparecido Gomes, residente na
Rua Carlos Thomal, 945, Ourinhos.
Com este quadro, postulou a emissão da CNH definitiva, que foi
indeferida pela autoridade coatora com fundamento no art. 148, §3o CTB. Neste
diapasão, pondera o impetrante que, tratando-se de infração cometida sob a
responsabilidade do condutor e, não do proprietário do veículo, era de rigor que as
notificações fossem expedidas para seu endereço em cumprimento ao disposto no
art. 257, §3o CTB.
Ao argumento de que a autoridade coatora violou o respectivo
direito líquido e certo ao exercício do devido processo legal, pugnou o impetrante a
concessão de liminar e da segurança direcionadas a permitir-lhe a obtenção da CNH
definitiva independentemente do apontamento da indigitada multa de trânsito, como
medida de direito.
A liminar foi deferida (págs. 20/21) e a autoridade coatora,
notificada, prestou informações (págs. 46/56).
Como dito alhures, a segurança foi concedida.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000406-80.2019.8.26.0408 -Voto no
5
do processo por flagrante ilegitimidade passiva afigura-se medida de rigor.
E isto porque o impetrante discute a legalidade da multa a ele
impingida aplicada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem)
(págs. 16/19) na vigência do prazo ânuo da permissão que, constando no
respectivo prontuário, obstou a expedição da CNH definitiva em seu benefício
com fundamento no art. 148, §3o CTB.
Com efeito, e nisto a causa de pedir é clara, o impetrante
questiona o descumprimento do envio da dupla notificação, cuja competência é
imposta à autoridade que efetivamente lavrou a autuação e impôs,
sequencialmente, a multa de trânsito.
Pois bem. O mandado de segurança é instrumento para defesa de
direito líquido e certo contra ameaça ou prática de ato arbitrário pela dita autoridade
coatora, assim considerada aquela que tem legitimidade e competência para
desfazimento do ato ilegal.
Em sendo assim, tem-se, no caso concreto, que a autoridade
pública impetrada foi o Diretor Delegado da 22a. CIRETRAN Ourinhos, que,
à evidência, não foi quem impôs a multa e muito menos tem competência e
autoridade para desfazê-la.
Com efeito, o DETRAN/CIRETRAN apenas dá cumprimento ao
disposto na lei. Em havendo multa pendente, não se licencia o veículo. Atingida a
pontuação máxima permitida, instaura-se procedimento administrativo de suspensão
de dirigir e, em sua reiteração, de cassação de CNH. Praticada multa de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000406-80.2019.8.26.0408 -Voto no
6
grave na vigência do prazo ânuo destinado à permissão do direito de dirigir, obsta a
expedição da CNH definitiva.
Porém, se o impetrante discute a legalidade da multa per si, a
exemplo do que ocorre no caso concreto, é de rigor que se dirija contra a
autoridade pública que a impôs para desfazê-la ou exercitar o direito de defesa
supostamente violado.
De resto, não há que se chamar para integrar o pólo passivo desta
demanda excepcional a autoridade que impôs a multa porque o desfazimento só
pode ser realizado por meio de procedimento administrativo ou judicial próprio
onde seja aberta a possibilidade de se discutir os fatos.
Aqui não é possível tecer discussões acerca da legalidade da
infração ou se houve regular notificação do autuado, porquanto o mandado de
segurança presta-se à proteção de direito líquido e certo, entendido este como aquele
que pode ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, não se
admitindo a discussão da legalidade da infração, o que só seria possível em processo
ordinário.
De rigor, assim, reconhecer-se a ilegitimidade passiva da autoridade
coatora, extinguindo-se o mandado de segurança sem resolução do mérito, ex vi do
art. 485, VI, CPC, com a consequente denegação da segurança, cassada a liminar.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000406-80.2019.8.26.0408 -Voto no
7
Resolução no 772/2017.
Isto posto, dou provimento ao reexame necessário.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator